Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CANCELAMENTO VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DEMORA NA REMARCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento, verifica-se a indicação do vício de omissão que autoriza o manejo do recurso em consideração. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
3. Concluiu-se que, ante a completa falta de comprovação sobre a persistência da intempérie climática pelo tempo da demora na remarcação do voo, resta configurada a falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar, consoante as Convenções Internacionais.
4. Atraso injustificado para realocação em outro voo ultrapassa o mero dissabor, configurando violação ao patrimônio imaterial dos embargados, apresentando-se, pois, a reparação moral arbitrada proporcional à dor dos ofendidos.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A oposição de Embargos de Declaração para sanar omissão no r. acórdão não configura o intuito protelatório da embargante, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.